Tribunal: STJ
Processo: 0000718-77.2005.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710239 - SP
(2024/0284618-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GONCALVES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SCARPELINI GONCALVES
SUCESS. DE
: VALTER DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE
SERVIÇO
ESPECIAL.
DECRETO
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a atos
administrativos, tais como a resolução, a portaria, a decreto
regulamentar, a regimento interno ou a instrução normativa, que
não se enquadram no conceito de lei federal.
2. Não se conhece da matéria relativa aos juros de mora e
à correção monetária por ausência do requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Em regra, na instância especial, não é viável a revisão do
percentual adotado pelo magistrado para fixar o valor da verba
honorária, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 20,
de 1973, porquanto esse mister, além de exigir o reexame do
histórico processual, notadamente para mensurar o trabalho
realizado pelo advogado, não guarda relação direta com a
legalidade da decisão atacada, mas, sim, com a percepção do
julgador, que é de cunho estritamente subjetivo.
4. Excepcionalmente, esta Corte Superior admite o apelo especial
para reapreciar honorários advocatícios quando arbitrados em valor
irrisório ou exorbitante, pois, nesses casos, a violação da aludida
Documento eletrônico VDA56928325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d781ef7-61c0-477e-a904-54af07c52188

norma processual exsurge de maneira flagrante, a justificar a
intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da
lei federal de regência.
5. O entendimento do Tribunal recorrido, no sentido de fixar a
verba honorária em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da
sentença, não se mostra desarrazoado, sendo o caso de se obstar o
presente recurso, em face da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56928325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d781ef7-61c0-477e-a904-54af07c52188

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.710.239 / SP
Número Registro: 2024/028461-88
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007187720054036183
Sessão Virtual de 26/08/2025 a 01/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GONCALVES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SCARPELINI GONCALVES
SUCESS. DE
: VALTER DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIALTEMPO
DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIALDIREITO PREVIDENCIÁRIO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIALTEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO
/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GONCALVES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SCARPELINI GONCALVES
SUCESS. DE
: VALTER DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50097156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: d5739358-97e2-47e4-b470-228757706d3b

Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: d5739358-97e2-47e4-b470-228757706d3b

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710239 - SP (2024
/0284618-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GONCALVES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SCARPELINI GONCALVES
SUCESS. DE
: VALTER DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE
SERVIÇO
ESPECIAL.
DECRETO
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a atos
administrativos, tais como a resolução, a portaria, a decreto
regulamentar, a regimento interno ou a instrução normativa, que não
se enquadram no conceito de lei federal.
2. Não se conhece da matéria relativa aos juros de mora e à correção
monetária
por
ausência
do
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Em regra, na instância especial, não é viável a revisão do
percentual adotado pelo magistrado para fixar o valor da verba
honorária, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de
art. 20,
1973, porquanto esse mister, além de exigir o reexame do histórico
processual, notadamente para mensurar o trabalho realizado pelo
advogado, não guarda relação direta com a legalidade da decisão
atacada, mas, sim, com a percepção do julgador, que é de cunho
estritamente subjetivo.
Documento eletrônico VDA53013485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:09
Código de Controle do Documento: 53d4e68a-eb7d-4648-9d43-bfd81bd67628

4. Excepcionalmente, esta Corte Superior admite o apelo especial
para reapreciar honorários advocatícios quando arbitrados em valor
irrisório ou exorbitante, pois, nesses casos, a violação da aludida
norma processual exsurge de maneira flagrante, a justificar a
intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da
lei federal de regência.
5. O entendimento do Tribunal recorrido, no sentido de fixar a verba
honorária em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença,
não se mostra desarrazoado, sendo o caso de se obstar o presente
recurso, em face da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WESLEY GONÇALVES e
OUTROS, contra decisão de minha relatoria que, em juízo de retratação da decisão da
Presidência desta Corte, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por
ausência de prequestionamento quanto à especialidade do período pleiteado, e quanto
à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, no pertinente aos honorários advocatícios (e-STJ
fls. 945/954).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que houve o
prequestionamento, pois "as demais matérias suscitadas, já haviam sido analisadas pelo
tribunal de origem, cujo acórdão manteve as violações aos artigos violados, em especial
aos artigos 395, 396 do Código Civil e 35 da
e artigo 161 do Código
Lei 8.212/91
Tributário Nacional, bem como artigo 31 da
artigo 41-A da
Lei 10.741/03,
Lei 11.430/06,
Decreto 83.080/79, bem como o artigo 20 do CPC" (e-STJ fl. 962).
Afirma que o Decreto n. 83.080/79 veio para regulamentar a Lei de
benefícios, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da especialidade da atividade
exercida como ajustador, de
a
visto que demonstrou o seu direito
18/10/1971 28/12/1972,
ao enquadramento como especial e a sua conversão em tempo comum, bem como a
referida atividade equipara-se à função de Ferramenteiro contida no código 2.5.2 do
Decreto n. 83.080/79, sendo inaplicável, à espécie, a Súmula 283 do STF.
Quanto aos honorários advocatícios, alega que não pretende o
reexame de provas, mas cuida-se de matéria eminentemente de direito, atinente à afronta
aos arts. 20, § 3o, e 260 do
"o qual prevê que os honorários serão apurados
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA53013485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:09
Código de Controle do Documento: 53d4e68a-eb7d-4648-9d43-bfd81bd67628

quando da liquidação, reforçando a ideia de que a porcentagem da sucumbência seja fixada
sobre o proveito econômico e não apenas até a sentença" (e-STJ fl. 965).
Por fim, aduz que o artigo 85, § 4o, II, do
aplicável ao
CPC/2015,
caso, prevê, aos honorários, a incidência quando da liquidação, reforçando a ideia de que a
porcentagem da sucumbência seja fixada sobre o proveito econômico e não apenas até a
sentença, não podendo a Súmula 83 do STJ ser um óbice à discussão acerca da manutenção
da Súmula 111 do STJ, frente aos novos argumentos, sob pena de "imutabilidade dos
precedentes" (e-STJ fl. 965).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 975).
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Como decidido, sobre a especialidade do período pleiteado, a parte
autora alegou tão somente violação do Decreto n. 83.080/1979, Anexo II.
Entretanto, a via excepcional não se presta para análise de ofensa a
resolução, a portaria, a decreto regulamentar, a regimento interno ou a instrução normativa,
atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022
DO CPC. INCIDÊNCIA DA
DISPOSITIVOS
SÚMULA 284/STF.
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CABIMENTO.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISENÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE ORDEM. COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DE
EVENTUAIS
IMPROPRIEDADES
DO
EDITAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECRETO N.
6.592/2008. NÃO ENQUADRAMENTO COMO LEI FEDERAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA53013485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:09
Código de Controle do Documento: 53d4e68a-eb7d-4648-9d43-bfd81bd67628

V - Não é possível, pela via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a
decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não
estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
[...]
IX - Agravo Interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.832.794/RO,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19,25/11/20 DJe
.
27/11/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO
SÚMULA 280/STF.
STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. ATO
NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
IV. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o apelo nobre não
constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou
instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na
expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.613.147/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
13/09/2016)
[...]
VI. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.566.289/SP,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20,22/04/20 DJe
.
24/04/2020)

No que toca à alegação de contrariedade aos arts. 395, 396 do CC
/2002, 35 da
61 da Lei n. 9.461 do CTN, 31 da Lei n. 10.741, 41-A da
Lei n. 8.212/1991,
(discussão acerca dos juros e da correção
Lei n. 11.430/2006, Lei n. 11.960/2009
monetária), registre-se que o presente apelo nobre carece do requisito constitucional do
prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição das Súmulas
282 e 356 do STF:
Súmula 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356 - O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento.
Em situações tais como esta, caberia, à parte, opor embargos de
declaração para corrigir os prováveis vícios que entende existentes e, nas razões do seu
Documento eletrônico VDA53013485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:09
Código de Controle do Documento: 53d4e68a-eb7d-4648-9d43-bfd81bd67628

especial, alegar violação do
do
a fim de que esta Corte pudesse
art. 1.022
CPC/2015,
averiguar a existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 13.670/2018.
VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS AO
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA,
DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil (CPC), exige não apenas a oposição dos embargos de declaração
na Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver
art. 1.022
analisada, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.944.716 /SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
Quanto aos honorários, o aresto recorrido fixou a verba honorária em
10%, a saber (e-STJ fl. 376):
Quanto à verba honorária, reduzo-a para 10% (dez por cento),considerados a
natureza, o valor e as exigências da causa, conforme
§ 3o e 4°, do CPC,
art. 20,
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do
STJ.
Sobre a pretensão de majoração da verba honorária, cabe acentuar
que, em regra, na instância especial não é viável a revisão do percentual adotado pelo
magistrado para fixar o valor da verba honorária, porquanto esse mister, além de exigir o
reexame do histórico processual, notadamente para mensurar o trabalho realizado pelo
advogado, não guarda relação direta com a legalidade da decisão atacada, mas, sim, com a
percepção do julgador, que é de cunho estritamente subjetivo.
Excepcionalmente, esta Corte Superior admite o apelo especial para
reapreciar honorários advocatícios quando arbitrados em valor irrisório ou exorbitante,
pois, nesses casos, a violação da aludida norma processual exsurge de maneira flagrante, a
justificar a intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da lei federal
de regência. Acerca do tema, assim já decidiu a Corte Especial:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA53013485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:09
Código de Controle do Documento: 53d4e68a-eb7d-4648-9d43-bfd81bd67628

ESPECIAL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS (EXORBITÂNCIA OU
IRRISORIEDADE). HONORÁRIOS QUE, EMBORA ARBITRADOS EM 20%
DO VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO
§ 4o.
ART. 20,
DO CPC, CORRESPONDERIA A APROXIMADAMENTE R$ 60,00.
IRRISORIEDADE MANIFESTA INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER
ANÁLISE DO FEITO. O PEQUENO VALOR DA CAUSA NÃO PODE
MOTIVAR A DESATENÇÃO À DIGNIDADE PROFISSIONAL DO
ADVOGADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 300,00. AGRAVO
REGIMENTAL DO IPERGS DESPROVIDO.
1. A presente controvérsia versa sobre a possibilidade de revisão da verba
honorária fixada com base no princípio da equidade (art. 20, § 4o, do CPC) em
Recurso Especial, no caso de culminarem em valor aviltante, mesmo
considerando a simplicidade da demanda e a pequena expressão econômica da
causa. A Primeira Turma deste STJ, tendo em vista o aparente interesse de todas
as Seções e a multiplicidade de casos sobre o mesmo tema, por meio de questão
de ordem, resolveu submeter a presente controvérsia ao crivo da Corte Especial.
2. É possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias,
ainda que com fundamento no
§ 4o. do CPC, quando evidenciado nos
art. 20,
autos que esta foi estimada em valores manifestamente excessivos ou ínfimos,
sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação
quanto ao mérito da lide. Precedentes desta Corte: R Esp. 1.188.548 /MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 14.08.12; AgRg no REsp.
1.225.273/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 06.09.11; REsp.
1.252.329/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 24.06.11;
AgRg no Ag 1.209.161/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJE 01.06.11; AgRg 1.198.911/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJE
03.05.10.
3. Para a fixação da verba honorária deve ser levada em conta a responsabilidade
que todo Advogado assume perante o seu cliente, seja a causa de grande ou de
pequeno valor. O valor da causa não é o único fator determinante, mas um dos
parâmetros a ser considerado, assim como o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
Advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme determinação do § 3o. do
do CPC.
art. 20
4. O fato de a demanda versar sobre tema conhecido ou aparentemente simples
não deve servir de motivo para o aviltamento da verba honorária; nesses casos,
muito mais razão existe para o estabelecimento de honorários em valor
condizente, de forma a desestimular as resistências obstinadas às pretensões
sabidamente legítimas, como o são aquelas em que a jurisprudência está há
tempos pacificada.
5. O critério para a fixação da verba honorária deve considerar, sobretudo, a
razoabilidade do seu próprio valor, não devendo altear-se a culminâncias
desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não
sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa.
Documento eletrônico VDA53013485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:09
Código de Controle do Documento: 53d4e68a-eb7d-4648-9d43-bfd81bd67628

6. No presente caso, sob qualquer ângulo que se veja a questão, a verba
honorária fixada em menos de R$ 100,00 é claramente insuficiente para
remunerar condignamente o trabalho profissional advocatício, e para se chegar a
essa conclusão não é necessário qualquer reexame de matéria fático probatória,
bastando a ponderação dos critérios de equidade e de proporcionalidade.
7. O exercício da Advocacia envolve o desenvolvimento de elaborações
intelectuais frequentemente refinadas, que não se expressam apenas na rapidez
ou na facilidade com que o Causídico as desempenha, cumprindo frisar que, em
tal caso, essa desenvoltura (análise jurídica da situação e na produção da peça
que a conterá) se deve ao acúmulo de conhecimento profissional especializado
em anos e anos de atividade; deve-se reconhecer (e mesmo proclamar) essa
realidade da profissão advocatícia privada ou pública, sublinhando que sem ela a
jurisdição restaria enormemente empecida e até severamente comprometida.
8. Agravo Regimental do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL desprovido (AgRg nos EDcl no Ag 1409571/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, D Je
06/05/2013) .
Na hipótese dos autos, entendo que o valor fixado de 10%, pela
instância de origem (e-STJ fl. 136), sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, não
se mostra desarrazoado, sendo que a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Portanto, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53013485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:09
Código de Controle do Documento: 53d4e68a-eb7d-4648-9d43-bfd81bd67628

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no AgInt no
Número Registro: 2024/0284618-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.710.239 /
SP
Número Origem: 00007187720054036183
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GONCALVES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SCARPELINI GONCALVES
SUCESS. DE
: VALTER DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
ADVOGADA
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Tempo de serviço - Averbação/Cômputo/Conversão de
tempo de serviço especial
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GONCALVES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SCARPELINI GONCALVES
SUCESS. DE
: VALTER DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
ADVOGADA
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Benedito Gonçalves.
C5422455514345<0740548@
2024/0284618-8 - AREsp 2710239 Petição : 2025/0031883-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56897786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 19/05/2026 19:06:36
Código de Controle do Documento: 2A9B6500-4782-4F29-B0D4-0030B735BF37